Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-66.2018.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores. Prestação de serviços. Intermediação de ativos financeiros. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores. Prestação de serviços. Intermediação de ativos financeiros. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.